Tribunal: TJBA
Processo: 0533106-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533106-48.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: MARIANGELA OLIVEIRA COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Mariangela Oliveira Coutinho contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso da EMBASA para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em razão de cobrança indevida e interrupção de serviço essencial (água). II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais que fundamentariam a manutenção do valor indenizatório original, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, CPC). O acórdão embargado fundamentou a redução do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-o aos parâmetros da Corte para casos de interrupção de serviço essencial. Inexistência de omissão: o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais citados, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide. A rediscussão do mérito e o inconformismo com o valor fixado não autorizam o acolhimento dos aclaratórios. O prequestionamento, por si só, não supre a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e REJEITADO. Tese de julgamento: A simples pretensão de rediscussão do valor fixado a título de danos morais, sob a alegação de omissão quanto a dispositivos legais, não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos legais relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 0533106-48.2018.8.05.0001, em que figuram como partes embargante MARIANGELA OLIVEIRA COUTINHO e embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07